Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. “SÍNDROME ECTRODACTILIA-DISPLASIA ECTODÉRMICA-FENDA LÁBIO-PALATINA”. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDICAÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) preliminarmente, do alegado cerceamento de defesa; b) da possibilidade de imposição, à associação ré, da obrigação de custear procedimento indicado ao recorrido, consistente em cirurgia “bucomaxilofacial”; c) da ocorrência de danos morais.
2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. 2.1. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.2. Há provas documentais suficientes, nos autos, para a apreciação da pretensão ora exercida pelo autor.
3. Convém esclarecer que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi é uma associação, sem fins lucrativos, patrocinada pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A, cuja finalidade é a assistência social na modalidade de autogestão. 3.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em deslinde. 3.2. Isso não obstante é importante salientar que os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
4. Percebe-se, por meio da análise atenta dos autos, que o estado de saúde do recorrido exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige a realização de cirurgia bucomaxilofacial. 4.1. Ademais, o aludido procedimento cirúrgico é recomendável e adequado para o caso do autor. 4.2 Os documentos trazidos a exame evidenciam que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra indispensável o tratamento pretendido.
5. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 5.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
6. Com efeito, no caso vertente, a existência de dano à esfera extrapatrimonial do autor também é certa. Aliás, o dano moral tem caráter in re ipsa. Por isso a configuração da pretensão indenizatória prescindiria de outras provas além daquelas que evidenciam a própria violação à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante.
7. Em relação ao valor das indenizações tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante desse dano não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 7.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
8. A partir da análise da conduta do réu e do autor, bem como do exame da repercussão do ilícito na esfera jurídica extrapatrimonial da parte, bem como da condição financeira dos contendores, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame manter o valor da compensação de danos morais fixado pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.